Tribunal: TJMT
Processo: 1015329-46.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015329-46.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA DE MORAES - CPF: 650.513.431-04 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo Interno no: 1015329-46.2023.8.11.0002.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Agravante: ELAINE CRISTINA DE MORAES.

Agravado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
I
NSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
CESSÃO DE CRÉDITO GENÉRICA - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DIREITO AO CANCELAMENTO DO DÉBITO -
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id.
193309159
), a qual
conheceu
do recurso interposto pela autora e
negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação.
Ainda, condenou a parte autora em litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, além de custas processuais e honorários de advogado fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95.

Em argumento recursal, a agravante alega:

1) Ausência do termo de cessão de crédito;

2) Inexistência de má-fé;

3) Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática.

O agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões conforme certidão no id. 202917192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, vejo que a decisão monocrática prolatada no id. 193309159 merece ser reformada.

Da análise do documento anexado no id. 189510672, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 1.151,90 (mil, cento e cinquenta e um reais e noventa centavos),
que afirma desconhecer, uma vez que não contratou os serviços do reclamado.

O demandado, em sede de contestação (id. 189510683/

189510686), anexou aos autos telas sistêmicas, cópia do documento pessoal (RG) da autora e contrato.

No entanto,
não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do débito negativado, visto que juntou aos autos termo de cessão de crédito de empresa diversa dos autos (id. 189510683), mostrando-se indevida a inclusão do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito
.

Assim, como a ilegitimidade do débito é incontroversa, passo à análise quanto ao pleito de danos morais.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
12/11/2020
),
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, conforme consulta abaixo
:

Sao Paulo, 18 de Marco de 2024

Carta No
HA0324035181

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
65051343104

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 65051343104:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0002063266201512

18/12/2015

20/01/2016

30/01/2016

06/08/2020

63,00

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0002063266201601

18/01/2016

11/02/2016

21/02/2016

06/08/2020

66,47

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0002063266201603

11/03/2016

07/04/2016

17/04/2016

06/08/2020

79,21

Empresa

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

020039158372L

07/03/2016

12/04/2016

22/04/2016

30/03/2020

100,49

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0002063266201604

15/04/2016

06/05/2016

16/05/2016

06/08/2020

59,63

Empresa

FIDC IPANEMA VI

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21163200211977

07/03/2016

27/04/2018

07/05/2018

09/02/2021

718,12

Empresa

FIDC NPL 2

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

5112003915837221

07/03/2016

15/04/2020

25/04/2020

14/11/2020

T

1.121,03

Empresa

FIDC NPL 2

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

5112003915837221

07/03/2016

10/06/2020

25/07/2020

26/06/2020

1.141,96

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

012916969846075389774

15/10/2021

13/11/2021

28/11/2021

12/05/2022

785,53

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

013090828031417326859

11/06/2022

09/07/2022

24/07/2022

31/07/2022

800,49

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

013145489804196602493

29/08/2022

26/09/2022

11/10/2022

25/08/2023

779,88

- Nao disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

013412520218674118210

22/09/2023

23/11/2023

07/12/2023

622,68

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 18/03/2024 as 17:46:44

===========================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da
negativação preexistente
,
nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Em consequência,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil,
mormente porque na cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária
.

Pelas razões expostas, conheço do agravo interno, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de

R$ 1.151,90 (mil, cento e cinquenta e um reais e noventa centavos)
.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito à presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024